Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. ARRESTO. PENHORA. PORCENTAGEM. SALÁRIO. DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SATISFAÇÃO. CREDOR. DIGNIDADE. DEVEDOR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.

1. A fim de incrementar a devida celeridade processual e ante a observância ao devido contraditório e à ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.

2. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.), pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, protegendo, assim, o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.

4. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, devendo ser realizada de maneira menos gravosa.

5. A suspensão da liberação dos valores já arrestados convertidos em penhora depositados em conta judicial vinculada ao processo de execução, a fim de assegurar a satisfação do débito e garantir, mesmo que parcialmente, a execução e a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos do devedor são medidas que se impõem.

6. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.